Tribunal: TJDFT
Processo: 0712368-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I - São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP.
II - Podem também ser admitidos para a correção de erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência.
III - Constatado que o dispositivo foi publicado em dissonância com a fundamentação do acórdão, os embargos de declaração devem ser acolhidos.
IV - Embargos acolhidos para correção de erro material.